Tribunal: STF
Processo: RE 69622
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
NULIDADE DE JULGAMENTO POR NÃO HAVER DECORRIDO O PRAZO LEGAL ENTRE A
PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO ÓRGÃO OFICIAL E A SESSAO DA TURMA JULGADORA.
NEGATIVA DE VIGENCIA DA REGRA DO PARAGRAFO 4, DO ART. 874, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.